Tribunal: STF
Processo: ARE 1489789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES. MENOR HAITIANA. DIREITO À REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
 1.	A jurisprudência desta CORTE tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 
 2.	Na hipótese dos autos, a entrada do menor tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão do visto. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente - em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade -, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião com sua família que se encontra no Brasil. 
 3.	A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública.
 4.	Agravo Interno a que se nega provimento.